Tribunal: TJDFT
Processo: 0706112-80.2025.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706112-80.2025.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEBORA RIBEIRO DAS NEVES, CLAUDIMIRO JANUARIO DAS NEVES JUNIOR APELADO: MEIRE LINO DAS NEVES D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por DÉBORA RIBEIRO DAS NEVES E CLAUDIMIRO JANUÁRIO DAS NEVES JÚNIOR em face da sentença de ID 76877895, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Sobradinho que indeferiu a inicial da Ação de Reintegração de Posse por eles ajuizada. A parte apelante requer a concessão da gratuidade de justiça. Despacho de ID 76954190 intimando-a para juntar documentos para embasar seu pedido, tendo ela quedado-se inerte, conforme certificado no ID 77391703. É o relatório. DECIDO. Considerando o caráter prejudicial, passo à análise do pedido de concessão da gratuidade de justiça. A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, não basta que a parte firme declaração de que não está em condições de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios de sucumbência. Deve a parte demonstrar a necessidade do benefício, conforme prevê o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão. Vejamos: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...) Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. §1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Resta claro, portanto, que a presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. Isso porque, por evidente, o juiz não pode desconsiderar, quando for o caso, uma patente incoerência entre o afirmado pelo postulante e os elementos constantes dos autos. Cabe registrar que pode o juiz avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pelo postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos. A não ser assim, os benefícios do Poder Público, que geralmente deveriam contemplar os necessitados, terminarão desviados para a parcela mais abastada da população. É nessa linha que se firmou a jurisprudência: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na forma do art. 99, § 7o, do CPC, pode o julgador denegar o benefício da gratuidade de justiça quando, diante das provas apresentadas nos autos, inexistirem elementos suficientes a sustentar a declaração de hipossuficiência, de modo que restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado financeiro que permite a concessão do benefício da gratuidade de justiça. 2. A presunção juris tantum da declaração de hipossuficiência, prevista no § 2o do art. 99 do CPC dispõe que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". 3.No caso vertente, não despontam dos autos elementos que comprovem a hipossuficiência econômico-financeira da agravante, motivo pelo qual não lhe assiste o direito aos benefícios da gratuidade judiciária. 4. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1667772, 07372266020228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no DJE: 9/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 5.o, INCISO LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTIGO 99 DO CPC. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO RELATIVA. 1. O magistrado poderá indeferir o pleito de gratuidade de justiça quando houver nos autos elementos que denotam a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. 2. A gratuidade não deve ser concedida apenas com amparo presunção de hipossuficiência. 3. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência é relativa, podendo ser elidida se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1663265, 07364809520228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 2/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em análise, verifica-se que as partes informaram, na petição inicial, que juntariam documentação para demonstração a hipossuficiência e não fizeram. Intimadas pela decisão de ID 76877890 para juntar comprovantes, ainda na origem, quedaram-se inertes. Já em segunda instância, foram novamente intimadas para demonstrar a hipossuficiência e, novamente, optaram por não se manifestarem. Ademais, analisando-se as informações apresentadas nos autos, observa-se que os dois apelantes possuem emprego. Desta forma, considerando as informações dos autos e a negligência da parte apelante em demonstrar a sua real situação, necessário afastar a tese de precária situação financeira apta a justificar a impossibilidade de pagar as custas processuais. Assim, considerando a ausência de demonstração da hipossuficiência, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Em atenção ao disposto no art. 101, §2o do Código de Processo Civil, concedo aos apelantes o prazo de 5 (cinco) dias para recolher as custas referentes ao presente recurso, sob pena de não conhecimento. Intimem-se. Brasília, DF, 15 de outubro de 2025 14:07:52. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador